Tribunal: TJDFT
Processo: 0711319-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE MULTAS POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONSTATAÇÃO. REDISCUSSÃO DA CAUSA DE INCIDIR E DO VALOR DA SANÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. FORÇA DA COISA JULGADA. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCEDÊNCIA. EXEQUENTE NÃO ABRANGIDO PELA CONDENAÇÃO, POR FALTA DE DEFESA TÉCNICA NA FASE DE CONHECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, fixadas com amparo nos arts. 80 e 774, II, III e IV, do CPC, representam sanções processuais devidas à parte adversa daquela que se mostrou desidiosa no curso do processo, de modo que não se verifica razões jurídicas aptas a impedir a execução exações fiada no curso do processo contra a agravante, notadamente por ter o agravado ressalvado a repartição da condenação, de forma proporcional ao que é devido ao outro litisconsorte passivo.
2. É inviável que a agravante suscite impugnação de matérias que deveriam ter sido alegadas naquela fase cognitiva, considerando a eficácia preclusiva da coisa julgada, em atenção ao disposto nos arts. 502 e 503 do CPC.
2.1. Deve ser desprovido o recurso quanto à arguição de legitimidade ativa para execução das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, ou sobre as razões de incidência e forma de apuração do valor das sanções, pois a impugnação ao cumprimento de sentença, nesse aspecto, visa a rediscussão de provimento judicial transitado em julgado, consubstanciado no título judicial em execução.
3. Considerando que o agravado não constituiu advogado ou se habilitou no processo para o exercício de defesa em causa própria, durante toda a fase de conhecimento, até o trânsito em julgado da sentença, não faz jus à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser observado que a sentença de primeiro grau ressalvou que o pagamento de honorários de sucumbência era devido apenas ao outro litisconsorte passivo, que tinha defesa técnica constituída no processo.
4. Ainda que a postulação seja, em parte, improcedente, trata-se de exercício legítimo de direito de ação, amparado em título judicial cuja eficácia se tornou controvertida na fase de execução, não sendo possível, portanto, aferir qualquer atitude temerária ou abuso de direito passível de caracterizar litigância de má-fé.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.